Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-47.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001012-47.2012.8.14.0201
APELANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

APELADO: POSTO ELITE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAJE. ENTREGA DO PRODUTO SEM O CORPO DE PROVA. APLICAÇÃO IMEDIATA NO LOCAL DA OBRA. SURGIMENTO DE RACHADURAS COMPROMETEDORAS AO ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Nº: 0001012-47.2012.8.14.0201
Juízo de Origem: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Apelante: Polimix Concreto Ltda.

Advogado: Adilson de Castro Júnior – OAB/PR n.º 18.435

Apelado: Posto Elite Ltda.
Advogada: Luis Carlos do Nascimento Rodrigues – OAB/PA 10.579
Relatora: Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Polimix Concreto Ltda.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 20186334 – pág. 1/5), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu/recorrente ao pagamento, por danos emergentes, de R$ 26.562,00 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais), corrigidos até a data do pagamento.

Anteriormente ao apelo, foram opostos Embargos de Declaração (ID 20186335 – pág. 1/3) pela mesma recorrente, requerendo somente a manifestação do juízo de piso acerca do termo inicial da correção monetária sobre o valor condenado, já que considerou omisso este ponto na decisão impugnada.

O Recurso foi acolhido (ID 20186337 – pág. 1/2), no sentido de se acrescer na parte dispositiva da sentença, a referência da data do início de evento danoso como termo inicial da correção monetária, além da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da intimação do referido
decisum.

No tocante à apelação (ID n.º 20186438 – pág. 1/9)
, aduz a recorrente não ter contribuído para o resultado negativo da obra, pois teria fornecido corretamente o produto, qual seja, concreto usinado para construção de laje, mas que devido à imperícia da equipe de edificação, contratada pelo apelado, em aplicar o concreto, comprometeu a estrutura da obra. Logo, defende ter sido culpa exclusiva do consumidor por não ter contratado pessoas habilitadas a trabalhar com o produto adequadamente. Por fim,

pleiteia que o apelo seja conhecido e provido
.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID n.º 20186439 – pág. 1/6), pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Inicialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular (ID n.º 20186438 – pág. 10/12). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, passando à sua análise meritória, em vista de não existir preliminares.

DA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA CORRETA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR.

Verifica-se que na nota fiscal emitida pela recorrente (ID 20186309 – pág. 29), consta a compra de 8 (oito) metros cúbicos, no valor de R$ 2.560,00 (dois mil e quinhentos e sessenta reais), conforme recibo (ID 3771851 – pág. 28), de material para aplicação em serviço de concretagem, que, conforme narrados por ambas as partes, se tratava de produto específico de concreto para a construção de laje.

Ainda, foi alegado pela recorrida que do momento da aplicação do produto até a sua secagem, a Senhora Vera Lúcia Lopes Oyola, Engenheira Civil e responsável pela obra, constatou a existência de rachaduras que comprometeriam o andamento da construção.

A empresa autora chegou a entrar em contato com a recorrente para informar do ocorrido, sendo comunicado por um funcionário desta, no local da construção, que o fato era considerado normal e, por isso, não caberia à fornecedora do material fazer nova reposição do concreto. Diante de tal negativa, a autora procedeu a elaboração de Boletim de Ocorrência (ID 3771852 – pág. 17).

Sustenta ter sido prejudicada financeiramente pela entrega de produto/material defeituoso, já que arcou com gastos maiores à reconstrução da obra, também deixando de lucrar, pois no local seria uma loja de conveniência anexo ao posto de combustível.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se clara a relação de consumo no presente caso, nos termos do art. 2º do CDC, na medida em que se verifica a responsabilidade da entrega de material/produto para edificação de obra, mediante pagamento de valor a cargo de pessoa física, sendo esta também a destinatária final do objeto.

Nesse diapasão, observa-se que a legislação consumerista possibilita, se necessário for, a inversão do ônus probatório, no caso de hipossuficiência do consumidor ou da sua alegação ser verossímil, conforme art. 6, VII, sendo esta última circunstancia considerada existente na demanda pelo juízo
a quo
.

Diante do argumento de que não houve culpa da empresa pela entrega do material/produto comprado, mas imperícia da prestadora de serviço, contratada pela autora para construir a laje, que contribuiu para a ocorrência de irregularidades físicas na obra, considero não merecer acolhimento.

Explico.

O Código do Consumidor explicita em seu art. 12 que, quando há defeitos no produto, advindo de procedimento inicial de elaboração, que acaba por gerar danos ao consumidor, o produtor responde por tal fato, independente de culpa.

No caso concreto, pela narrativa e pelas provas carreadas aos autos, constata-se que houve, no mínimo, falta de cuidado por parte da empresa ré em produzir o material adequado à destinação final, precisamente para a construção de laje.

E possível observar que determinados momentos mostram a falha originária do material/produto entregue. Basicamente, por ordem cronológica, o primeiro registro do produto defeituoso foi feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em 18 (dezoito) de março de 2011, por meio do Laudo nº. 124/2011 e imagens (ID 3771852 – pág. 18/31), após vistoriar a obra. Concluiu que pela má qualidade do concreto aplicado, surgiram fissuras acima dos níveis aceitáveis, comprometendo a resistência e a estabilidade da construção.

Na audiência do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2016 (ID 3771273 – pág. 1/5), através do depoimento do Senhor José Sobral Costa Neto (ID 3771873 – pág. 1/2), preposto da empresa apelada, questionou o motorista responsável pela entrega do produto, acerca do seu corpo de prova, tendo sido noticiado que a apelante não adotava esse procedimento na entrega da mercadoria.

Pesquisando sobre tal procedimento, trata-se de amostras coletadas do concreto para analise de sua resistência e adequação para o uso, conforme regulamentações contidas na NBR 5738 e NBR 7212.

Ora, nada mais é do que informações precisas acerca do produto, quanto aos seus componentes, a sua qualidade e segurança. Dessa forma, é inadmissível exigir do consumidor um procedimento inerente ao material que é de responsabilidade de quem o produz.

Qualquer fabricante de um produto comercializado deve fornecer as informações necessárias relativas à composição, utilização e riscos para aquele que o adquire, sobretudo quando se trata de material aplicado em construção civil, pois poderá afetar diretamente a integridade física de pessoas que circulam no ambiente com possível fragilidade estrutural.

Ainda referente aos depoimentos colhidos, o do Senhor Jorge Luís Barbosa Ranieres (ID 3771873 – pág. 2/3), preposto da empresa ré, informou ao advogado da autora que é procedimento padrão da apelante entregar 3 (três) corpos de provas, embora não tenha tido informação se houve o cumprimento deste para com a consumidora apelada.

No mais, quando da oitiva da Senhora Vera Oyola (ID 3771873 – pág. 3/4), Engenheira responsável pela obra, também mencionou não ter sido apresentado o corpo de prova por parte da fabricante do produto, nem a realização do procedimento no ato da entrega do concreto. Ainda, que pelo seu conhecimento profissional, o surgimento de rachaduras no dia posterior à aplicação do concreto, seu deu em razão de componentes necessários ausentes no produto.

Decerto, a apelante contribuiu para a ocorrência do dano, já que além de não fornecer o produto adequado à sua finalidade, deixou de apresentar uma garantia de qualidade e segurança do produto, referente ao corpo de prova, que, cabalmente acarretou imediatos prejuízos financeiros ao consumidor, pois além de custear por um produto deficiente, precisou arcar com os serviços terceirizados de construção que, de certa forma, não foram proveitosos, mas devido à falha do material adquirido.

Por tais fatos é dever do fabricante indenizar o consumidor pelos resultados negativos proporcionados por seus produtos defeituosos. Assim corrobora a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO DO
PRODUTO
. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
A
responsabilidade
do fabricante por defeitos de fabricação é
objetiva
, decorrendo do simples
fato
de ter colocado no mercado de consumo
produto
que não oferece a segurança que dele se espera, pondo em risco a saúde do consumidor
. Hipótese em que, embora o autor tenha encontrado corpo estranho em lata de milho industrializado – com aparência de um filhote de sapo -, não houve a ingestão do
produto
, impondo-se a improcedência do pleito indenizatório face à ausência de dano moral passível de reparação. Precedentes desta Corte e do STJ. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080576333, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 28-03-2019)

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO DO PRODUTO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU - INCONFORMISMO DO AUTOR - DEFEITO NO PRODUTO FABRICADO PELA RÉ - INEXISTÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A fabricante responde objetivamente pelos danos decorrentes de seu produto, desde que comprovados o defeito em sua fabricação e o nexo de causalidade entre ele e o dano experimentado pelo consumidor
. (TJSC, Apelação Cível n. 0500584-84.2013.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2020).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto para manter a sentença combatida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ________________ de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021